Tribunal: TJMT
Processo: 1013888-70.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013888-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ALEXANDRE ZANETTI FEUSER - CPF: 895.067.401-78 (AGRAVADO), WEBER VIEIRA CHAGAS - CPF: 788.004.121-49 (AGRAVADO), ANTONIO JESUS PARRON RUIZ - CPF: 176.210.381-87 (AGRAVADO), ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 253.909.291-87 (AGRAVADO), ANTONIO ZANCHIN - CPF: 559.312.438-87 (AGRAVADO), GERSON AUGUSTO PEDERSOLI - CPF: 086.131.251-15 (AGRAVADO), JANDIR TREVISOL - CPF: 411.561.611-34 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 474.351.191-72 (AGRAVADO), OLIDES EUSTAQUIO VEDANA - CPF: 124.199.310-68 (AGRAVADO), OSCALINA DOMINGOS (AGRAVADO), PAULO NICODEMOS GASPAROTO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO

MÚLTIPLO

AGRAVADO(s):

ALEXANDRE ZANETTI FEUSER

AGRAVADO(s):

WEBER VIEIRA CHAGAS

AGRAVADO(s):

ANTONIO JESUS PARRON RUIZ

AGRAVADO(s):

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA

AGRAVADO(s):

ANTONIO ZANCHIN

AGRAVADO(s):

GERSON AUGUSTO PEDERSOLI

AGRAVADO(s):

JANDIR TREVISOL

AGRAVADO(s):

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO(s):

OLIDES EUSTAQUIO VEDANA

AGRAVADO(s):

OSCALINA DOMINGOS

AGRAVADO(s):

PAULO NICODEMOS GASPAROTO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 583.00.1993.808239-4) – DECISÃO QUE REJEITA AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE DA EXECUÇÃO

- REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO PARA APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
E DO POSSÍVEL EXCESSO DE EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE DO POUPADOR NÃO ASSOCIADO PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA –
TEMAS 480
E
948
, AMBOS DO STJ E
TEMA 1.075
DO STF – PLEITEADA EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DO FEITO ANTE A SUPOSTA ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL – DESACOLHIMENTO – NECESSIDADE DA PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO
AN
E
DO QUANTUM DEBEATUR
PELA CONTADORIA DO JUÍZO -
TEMA 482
DO STJ – ADUZIDA IMPOSSIBILIDADE INCLUSÃO DE ÍNDICE ATUALIZADOR – DESACOLHIMENTO – CONSECTÁRIO LÓGICO DO PEDIDO – ART.322 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessário o sobrestamento do procedimento originário para o aguardo da decisão definitiva do REsp 1.361.799/SP se a afetação inicial do paradigma como representativo de controvérsia repetitivo já foi cancelada pela Segunda Seção do STJ.

“Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.”
(Tema 948 do STJ)

Ademais, além de os efeitos e a eficácia da sentença não estarem circunscritos aos limites geográficos, mas aos criterios objetivos e subjetivos do que foi decidido (
Tema 480
do STJ), no julgamento do
Leading Case
em que se julgou o seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85 (LACP).

Consoante a tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos que deu origem ao
Tema 482 do STJ
, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de
“quantia certa ou já fixada em liquidação”
(art. 475-J do CPC/15), porquanto,
“em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”
, apenas
“fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”
(art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se à prévia liquidação para a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
.

Na linha do que dispõe o §1º do art.322 do CPC/15, a atualização monetária do
quantum
exequendo constitui consectário lógico a ser contado independentemente de ter sido expressamente requerido no pedido de cumprimento da sentença coletiva.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO

MÚLTIPLO

AGRAVADO(s):

ALEXANDRE ZANETTI FEUSER

AGRAVADO(s):

WEBER VIEIRA CHAGAS

AGRAVADO(s):

ANTONIO JESUS PARRON RUIZ

AGRAVADO(s):

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA

AGRAVADO(s):

ANTONIO ZANCHIN

AGRAVADO(s):

GERSON AUGUSTO PEDERSOLI

AGRAVADO(s):

JANDIR TREVISOL

AGRAVADO(s):

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO(s):

OLIDES EUSTAQUIO VEDANA

AGRAVADO(s):

OSCALINA DOMINGOS

AGRAVADO(s):

PAULO NICODEMOS GASPAROTO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO

MÚLTIPLO
contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0019969-07.2014.8.11.0041,

ajuizados pelos agravados
ALEXANDRE ZANETTI FEUSER E OUTROS
,
através do qual se busca o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de n. 583.00.1993.808239-4, que, depois de rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa dos agravados, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento para afastar o cômputo dos juros remuneratórios sobre o
quantum
exequendo, com a consequente remessa dos autos ao contador do juízo para a apuração do valor devido, acrescido de honorários advocatícios de 10% a ser pago ao patrono dos exequentes, nos termos do §1º do art.523 do CPC/15, bem como condenou os
exequentes
agravados ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do banco recorrente, no equivalente a 10% sobre o valor excedente indicado na inicial, em função do acolhimento parcial da arguição de excesso de execução.

Sustenta o recorrente que a
execução
originária seria nula, nos termos do inciso I do art.803 do CPC/15, haja vista que os créditos perseguidos pelos recorridos não seriam líquidos, nos termos do art.783 do mesmo Código, visto que a sentença coletiva proferida na ACP seria genérica e ilíquida, na forma do art.95 do CDC, o que deve ensejar a extinção do processo originário.

Suscita, igualmente, a necessidade de extinção do processo de cumprimento e sentença, por ilegitimidade ativa dos poupadores agravados, nos exatos termos do decidido pelo STF no RE 572.232/SC, haja vista que nos termos do inciso XXII do art.5º da CF e no art.2º-A da Lei n. 9.494/97, apenas os associados à Associação autora da Ação Civil Pública cuja sentença se busca cumprir e que tenham dado expressa autorização à mencionada associação (IDEC/SP) para sua propositura, em substituição processual, poderão
executar
o título judicial.

Assevera que esse mesmo entendimento foi corroborado pelo STJ no julgamento dos REsp n. 1.711.651/PR e REsp n. 987.900/MS, alinhando-se ao posicionamento do STF firmado no RE n. 573.272/SC e em razão de os agravados não terem comprovado que à época do ajuizamento da ação coletiva, eram associados e que nessa condição autorizaram expressamente aquela entidade associativa autora a representá-los nos autos da ação de conhecimento, o cumprimento de sentença deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15.

Defende, nesse viés, a inaplicabilidade das teses do recurso repetitivo REsp nº 1.391.198-RS ao caso concreto, vez que tal paradigma alcança exclusivamente os procedimentos de cumprimento da sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9.

Aduz que, no caso, a decisão agravada endossa índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada, devendo, ainda, ser afastada a incidência da multa de 10% de que trata o §1º do art.523 do CPC/15.

Com tais argumentos, pugna (i) pela extinção do feito originário ante a ausência de liquidação prévia, (ii) pelo reconhecimento da ilegitimidade pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, subsidiariamente, (iii) pelo reconhecimento de excesso de execução, com o consequente recálculo do
quantum
exequendo.

A liminar foi indeferida em decisão de ID. n. 136445665, contra a qual foi interposto o recurso de Agravo Interno de ID. n. 139166197, que, por sua vez, foi parcialmente provido consoante acórdão de ID. n. 146427715, tão somente para determinar que o juízo singular não autorize qualquer levantamento de valor em favor dos agravados, até ulterior deliberação.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 149499677.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de procedimento manejado por poupadores para cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4 ajuizada pelo IDEC/SP em desfavor do banco, ora recorrente, apresentando como crédito exequendo a importância de R$1.755.081,77.

Pois bem.

Da preliminar de ilegitimidade ativa.

Conforme relatado, o banco agravante suscita preliminarmente a ilegitimidade dos poupadores para manejarem o pedido de cumprimento da sentença exequenda, seja por não serem associados ao instituto autor da referida ação coletiva, seja pela limitação territorial da abrangência da sentença exequenda.

No entanto, tal arguição merece ser rejeitada.

Isso porque, conforme cediço, ao afetar o REsp 1.438.263/SP e o REsp 1.362.022/SP como representativos de controvérsia repetitiva, a Segunda Seção do STJ fez cristalizar a tese paradigma que deu origem ao Tema 948 daquela Corte, segundo o qual
“Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.”

E na ocasião, todos os questionamentos ora trazidos pelo banco agravante em função daquilo que foi decidido pelo STF no
RE 572.232/SC, tendo a Segunda Seção do STJ apresentado minuciosamente a distinção entre o caso da sentença ora exequenda e aquele tratado no
Tema 82
da Suprema Corte, superando, assim, o entendimento absolutamente minoritário representado pelos destoantes REsp n. 1.711.651/PR e REsp n. 987.900/MS.

E na ementa do REsp 1.438.263/SP (
Tema 948
), o relator designado sintetiza com brilhantismo e boa didática a razão da não aplicação do
Tema 82
do STF aos casos de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 583.00.1993.808239-4, pelo que tomo licença de transcrevê-la com os destaques necessários. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta,
não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial". 2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).
3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente. 4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente." 5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (REsp n. 1.438.263/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021.)

Ainda nesse sentido, importante frisar que, de acordo a orientação tirada do julgamento do REsp 1.243.887/PR, também sob a sistemática dos precedentes específicos,
“A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto
os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido
, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).”
(
Tema 480
do STJ)

Ademais, ao julgar recentemente o
Leading Case
RE n. 1.101.937, que deu origem ao seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu, na primeira das três teses firmadas, a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85, invocada pelo ora agravante.

Com isso, fica também
rejeitada
a preliminar de ilegitimidade ativa.

Da alegada necessidade de extinção não meritória do cumprimento por ausência de prévia liquidação do
quantum
.

Sustenta o banco executado que, sendo a sentença coletiva genérica, o
quantum
exequendo deveria ser previamente liquidado, o que não teria ocorrido nos autos, ensejando a extinção não meritória do procedimento de cumprimento de sentença.

Deveras,
“consoante a tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos que deu origem ao Tema 482 do STJ, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de
‘quantia certa ou já fixada em liquidação’
(art. 475-J do CPC/15), porquanto,
‘em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica’
, apenas ‘
fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados
’ (art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se à prévia liquidação para a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado -N.U 1006936-75.2022.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 15/06/2022, publ. no DJE 21/06/2022)

A inobservância, porém, da prévia liquidação não tem como penalidade a extinção não meritória do cumprimento, mas apenas a impossibilidade de se impor a multa processual de que trata o §1º do art.523 do CPC/15, correspondente ao art.475-J do CPC/73.

O que deveras importa é que a decisão agravada determinou a remessa dos autos à contadoria do juízo para a apuração do
quantum debeatur
, o que nada mais é que a própria liquidação do débito em si.

Da alegada impossibilidade de cômputo de
índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada

O banco recorrente sustenta, ainda, que a decisão agravada endossa índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada, devendo ser afastados.

Nesse viés, cumpre registrar que, após a interposição do presente recurso, já foram apresentados os cálculos pelo contador judicial, tal como determinado na decisão agravada, no qual o profissional corrigiu os créditos exequendos de cada um dos credores pelo INPC.

No entanto, não há como afastar a atualização do valor de tais créditos como pretende o banco recorrente.

Isso porque, na linha do que dispõe o §1º do art.322 do CPC/15, a atualização monetária do quantum exequendo constitui consectário lógico a ser contado independentemente de pedido expresso.

Afinal,
“o STJ possui o entendimento de que ‘a correção monetária não constitui um plus, sendo somente a reposição do valor real da moeda, devendo, portanto, ser aplicada, integralmente, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes’ (REsp 1.062.672/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.10.2010).”
(STJ - Segunda Turma – REsp 1786183/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 26/02/2019, DJe 11/03/2019)

Por fim, impende esclarecer que a contadoria do juízo já elaborou os cálculos para a apuração do
quantum
devido, tendo, inclusive, sido reconhecido um excesso de execução, cabendo doravante ao juízo de origem homologar ou não os referidos cálculos após serem ouvidas as partes.

Dessa nova decisão caberá novo agravo.

Por ora, a decisão recorrida não padece de qualquer desacerto.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022